Tribunal: TJSP
Processo: 0000418-42.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes - Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas e o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 – Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Grande quantidade

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes - Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas e o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 – Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Grande quantidade de maconha e cocaína apreendida – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas reduzidas - Redução do aumento efetuado na primeira fase de dosimetria - Regime prisional escorreitamente fixado - Gravidade concreta da conduta do apelante que revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000418-42.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante EDMILSON
ALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso apenas para reduzir as penas do apelante para 8 (oito) anos e
2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantida, no mais,
a r. sentença. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000418-42.2018.8.26.0604
APELANTE: EDMILSON ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SUMARÉ
VOTO No 31.171
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes
- Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou,
subsidiariamente, a redução das penas e o afastamento da
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei
no 11.343/06 – Admissibilidade parcial - Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de
policiais valiosos na elucidação dos fatos – Grande
quantidade
de
maconha
e
cocaína
apreendida
–
Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório – Penas reduzidas -
Redução do aumento efetuado na primeira fase de
dosimetria - Regime prisional escorreitamente fixado -
Gravidade concreta da conduta do apelante que revela a
sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a
manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado
do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da
pena
corporal
por
restritivas
de
direitos.
Recurso
parcialmente provido.
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Edmilson Alves de Souza, por infração ao artigo 33,
caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, foi
condenado às penas de 9 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 906 (novecentos e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre. Acenando com a fragilidade
probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a redução das
penas e o afastamento da causa de aumento referente ao envolvimento do
adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
3
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Pois bem, materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante
(fls. 2/5) e de exibição e apreensão (fls. 10/11), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 12/13) e de exame
químico-toxicológico (fls. 100/102 e 103/105), que apresentaram resultados
positivos para cocaína e maconha.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante negou a prática criminosa
que lhe é imputada, afirmando que estava no local para comprar maconha e
cocaína do adolescente, sendo que já havia pagado e estava com o troco em
mãos (R$ 37,00), e que ambos estavam procurando as drogas no terreno
quando os policiais chegaram. Não jogou sacola alguma ao solo (fls. 4).
Em Juízo, alegou que na hora da abordagem ele
estava no meio da rua, e não no mato. Ele já havia pagado e recebido o troco
do menor. Quem estava no mato era o menor. Não jogou sacola, as drogas
foram apreendidas com o adolescente. É usuário de drogas. Disse, ainda, que
não foi o policial ouvido em Juízo (Rafael) que efetuou a prisão. Hugo, sim,
estava na abordagem. Não os conhecia (fls. 140 e 158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
4
Malgrado
as
versões
exculpatórias,
a
prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o policial militar Hugo, responsável pela
prisão em flagrante do acusado, esclareceu, em Juízo, que na data dos fatos,
estavam em patrulhamento de rotina, quando viram o acusado e um menor,
sendo certo que, quando eles perceberam a viatura, o acusado jogou uma
sacola. Com Edmilson foi encontrado dinheiro e, com o menor, dinheiro e
entorpecentes. A sacola jogada pelo acusado foi encontrada e, dentro dela,
havia mais entorpecentes. Edmilson confessou informalmente que havia quase
24 horas que estava vendendo drogas no local, e que também tinha usado, e
contou que o menor Miguel chegara aquela hora para rendê-lo (assumir o
posto), para que ele pudesse descansar. O soldado Pereira, que o acusado diz
que estava na abordagem, chegou após a prisão, quando mais uma viatura foi
chamada para encontrar a sacola (fls. 140).
No mesmo sentido, foi o depoimento do policial
militar Rafael, que apresentou a mesma versão do seu colega de farda, que
confirmou que o acusado foi visualizado junto com o menor, e que ele
dispensou uma sacola quando viu a viatura. Quem dispensou a sacola foi o
acusado e, dentro dela, havia cocaína e maconha. A princípio, ele negou os
fatos, mas depois acabou confessando e dizendo que havia vendido drogas a
noite inteira e que o adolescente estava indo lá para “rendê-lo” (fls. 158).
Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem
inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o apelante e não tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
5
motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste
razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro
lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de
que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo
sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330,
609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
6
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
De
se
salientar
que
eventuais
contradições
existentes na prova oral não têm o condão de comprometer ou obnubilar o
sólido conjunto probatório construído neste processo, mormente em se
considerando que, no concernente aos aspectos fundamentais, tal acervo se
revela coeso, consistente e convincente.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do Código
de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas estranhas
ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a conspirar
contra ele.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p. 365. Em
igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ 24.06.1996, p. 22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
7
Vale
anotar,
ademais,
que
as
substâncias
entorpecentes que a apelante trazia consigo, pela diversidade, grande
quantidade e forma de acondicionamento (2 porções de maconha, com peso
líquido de 119,7 gramas e 193 porções de cocaína, com peso líquido de 89
gramas), denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao
consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que a maconha
poderia permitir a confecção de 199 porções menores e a cocaína mais 432
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7 invólucros
contendo cocaína, com o peso de 1,44g.5 e 3 invólucros de maconha, com o
peso de 1,8g.6).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de
grande quantidade de substâncias entorpecentes em poder do agente, além
da circunstância de estarem separadas em unidades diferentes ou divididas
em porções, conduz à segura conclusão de que se destinam ao comércio
ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.7
Some-se a isto o fato de que, além da variedade e
da grande quantidade de drogas, foram apreendidos R$ 37,00 (trinta e sete)
em dinheiro, com o acusado, e mais R$ 115,00 (cento e quinze reais), com o
adolescente, cuja origem lícita não foi demonstrada.
Não bastasse isso, nunca é demais lembrar que, para
5 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
6 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
7 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301, 49/250,
58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
8
a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que aconteça a
operação de venda da substância entorpecente, bastando que seja detectado
e demonstrado, como no caso em exame, que as drogas se destinavam ao
fornecimento a terceiros.
Bem
é
de
ver
que
outro
não
tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão da
lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não se
exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância
entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação
do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).”8
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
Edmilson fosse usuário de substância entorpecente, esse fato não o exoneraria
da responsabilidade pela prática da narcotraficância, sobretudo porque poderia
realizar a mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse
sentido,
o
entendimento
emanado
do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da droga...”9
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
8 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
9 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
9
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal
circunstância não excluiria a possibilidade de que também
se dedicasse à comercialização de entorpecentes, sendo,
portanto, a análise das provas colhidas determinante da
real destinação das substâncias ilícitas”.10
Portanto, ao contrário dos argumentos sustentados
pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir que o apelante
estava mesmo com as substâncias entorpecentes com o escopo de entregá-las
à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-las a terceiros, mormente
em se considerando, não só ter sido abordado em local conhecido como
“ponto de venda de drogas”, como também ter confessado informalmente aos
policiais a prática da narcotraficância no momento da abordagem e terem sido
apreendidas, além de dinheiro, as diversas porções dos estupefacientes, cuja
quantidade e diversidade, bem como a forma de acondicionamento, chamam a
atenção e afastam a ideia destinação para uso próprio.
De mais a mais, também restou cabalmente provada
a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06,
pelos depoimentos prestados nos autos, em especial sob o crivo do
contraditório, que dão conta que o adolescente Miguel estava envolvido com o
comércio de entorpecentes ora apurado, e que, naquela ocasião, estava
chegando para assumir o ponto.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e
10 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
10
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a violação, pelo apelante, da norma
de proibição insculpida no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por
que era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado
pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto no
tocante às penas.
Estas comportam reparo.
Na primeira fase, necessária a redução da fração
empregada para majorar as penas diante dos maus antecedentes (processo no
0002717-75.2007, fls. 111/112) e da grande quantidade de drogas. Foi
empregada fração extremamente gravosa de 1/3 (um terço), que fica aqui,
reduzida para 1/5 (um quinto), que se mostra mais adequada e proporcional
ao caso concreto.
Na segunda fase, escorreito o aumento em 1/6 (um
sexto) diante da reincidência (processo no 0011843-81.2009, fls. 112).
Na derradeira fase, correto o aumento em 1/6 (um
sexto) diante do envolvimento do adolescente na atividade espúria.
Importante frisar que a causa de diminuição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
11
prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 afigura-se
inaplicável, na espécie, em razão dos maus antecedentes e da reincidência.
Como corolário, as penas restam definitivamente
estabelecidas em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos
e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.
No tocante ao regime prisional, há de se ressaltar
que o apelante, indivíduo portador de maus antecedentes e reincidente, viu-se
condenado pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema jurídico
pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o,
caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07,
merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a partir da
Constituição Federal (art. 5o, XLIII).
E mais, a gravidade concreta da conduta do
apelante, decorrente da natureza, quantidade e diversidade das substâncias
entorpecentes, uma delas dotada de alto poder viciante (cocaína) e capazes
de atingir centenas de usuários, revela a sua elevada danosidade social, a
reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao
lado do quantum punitivo, dos maus antecedentes e da reincidência, como
obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, máxime
porque estas não se mostram suficientes, nem socialmente recomendáveis
(art. 44, III, CP).
Quanto ao numerário apreendido, deverá o MM. Juiz
a quo determinar a sua restituição ao réu, já que não decretado o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
12
perdimento na sentença e inadmissível fazê-lo neste momento, em recurso
exclusivo da defesa.
Esta Egrégia 13a Câmara de Direito Criminal assim já
decidiu:
“Contudo, data venia, observa-se, que por omissão do Juízo
“a quo”, não foi decretado o confisco do dinheiro e do
aparelho de telefonia celular apreendidos e, como não
houve recurso, neste sentido, da acusação, tal medida,
não pode ser determinada, de ofício, em Segunda
Instância. Posteriormente, poderá o proprietário requerer
a sua devolução no Juízo da execução penal”.11
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória, por si
só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue
ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em face
de agente possuidor de maus antecedentes, reincidente e dotado de vistosa
periculosidade, inclusive caracterizada pela natureza e grande quantidade de
substâncias entorpecentes, como assinalado alhures, malgrado a novel
normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o
que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com
os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso apenas para reduzir as penas do apelante para 8 (oito) anos e 2 (dois)
11 Apelação Criminal n° 0000022-98.2016.8.26.0357, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, julg. 16.02.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-42.2018.8.26.0604 -Voto no 31.171
13
meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantida, no
mais, a r. sentença. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)